Tribunal: STF
Processo: HC 253096
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATO COATOR PARAMETRIZADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Iago Ronan Marinho Inácio e Igor Renato Marinho Inácio contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 957.662/SP (evento 6).



    O paciente Igor teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. O paciente Iago teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática dos mesmos delitos imputados ao paciente Igor, além do crime de posse/porte irregular de arma de fogo de uso restrito, previsto no art. 16, §1º, IV da Lei 10.826/2003 (evento 3). 



    No presente writ, a Defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva dos pacientes, porquanto baseada na gravidade abstrata do delito. Aduz que o decreto prisional foi genérico, pois invocou circunstâncias inerentes ao próprio tipo penal, sem apontar elementos concretos que justificassem a necessidade da medida. Assevera a desnecessidade da segregação cautelar, visto que os delitos não foram praticados com violência ou grave ameaça e os pacientes não integram organização criminosa nem se dedicam à atividade criminosa. Ressalta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 6):



    “Verifica-se que a defesa não apresentou qualquer fato novo que altere o entendimento firmado na decisão anterior. 



    De acordo com a nossa sistemática recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no habeas corpus é o recurso ordinário, consoante dispõe o art. 105, II, "a", da Constituição Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga apelação ou recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal.



    Assim, o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 



    Busca-se, em síntese, a revogação da prisão preventiva dos pacientes, Iago, acusado da prática do crime de tráfico de drogas, porte/posse ilegal de arma de fogo e supressão de sinal identificador; Igor, acusado da prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico em concurso material.



    A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). 



    Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.



    No caso, assim foi fundamentada a prisão (e-STJ fls. 297/298):



Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade delitiva, ressaltando- se a juntada de laudo de constatação provisória da droga (houve a apreensão de maconha e cocaína). Além disso, as armas igualmente foram apreendidas. Lado outro, existem também indícios de autoria, conforme se extrai do teor dos depoimentos já colhidos. Além disso, e igualmente corroborando o acerto da tipificação dada ressalte-se a diversidade do entorpecente e a apreensão do dinheiro. De mais a mais, houve a apreensão de material usualmente utilizado para embalar drogas. Assim, não sendo hipótese de relaxamento, é o caso de liberdade provisória para LARISSA e de prisão preventiva para IGOR e IAGO. 



[...]. 



De outro lado, quanto a IAGO e IGOR, de rigor a conversão do flagrante em preventiva, como pedido pelo Ministério Público e pela Autoridade Policial. De fato, ninguém desconhece os graves problemas sociais que vêm sendo provocados pelo comércio ilícito de entorpecentes. A par disso, consta dos depoimentos que para fugir de responsabilidades parte da droga foi jogada no vaso sanitário (os policiais ouviram a descarga e viram pinos vazios boiando na privada). Além disso, consta o teor de algumas mensagens extraídas do celular indicando o envolvimento dos agentes no ilícito comércio e, mais, havia informação no sentido de que também a mercearia era usada para guardar drogas. Além disso, Iago e Igor já foram presos por tráfico ilícito de drogas e na custódia foram beneficiados com liberdade provisória (fls. 50/51, 55/57 e 82/89). Vê-se, desse modo, que a prisão de ambos é indispensável – no mínimo - para a manutenção da ordem pública. Na espécie, quanto a Iago e Igor, as medidas cautelares previstas na Lei n. 12.403/11 não são suficientes para a respectiva contenção. 



[...] 



Há claro risco social na conduta relatada no auto de prisão em flagrante delito. A par disso, os policiais estavam no local para cumprimento de mandado de busca. Nestes termos, no pertinente a IAGO e IGOR, para atendimento do pedido do MP e da Autoridade Policial, com fundamento no art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA. Para eles, expeçam-se mandados de prisão.



    Ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia, ponderando o seguinte (e-STJ fls. 24/30):



    (...)



    Cumpre verificar se o decreto prisional afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como aduz a inicial. 



    No caso em exame, como se vê nos trechos acima transcritos, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, sobretudo para a garantia da ordem pública, tendo em vista as circunstâncias concretas que envolvem o fato criminoso.



    Conforme consta dos autos, o paciente Igor e a corré Larissa foram flagrados, tendo em depósito, para fins de tráfico, 01 (uma) porção de maconha, com peso bruto de cerca de 5,32g, e 14 (quatorze) porção de cocaína, pesando aproximadamente 12,81g. Ao passo que o paciente Iago foi flagrado com 01 (um) revólver calibre 32, marca Nihil, e 01 (um) revólver calibre 38, da marca Rossi, com cinco munições intactas, ambos com numerações suprimidas.



    Segundo apurado, Iago (irmão de Igor) vinha sendo investigado pela Polícia Civil em razão de seu envolvimento com homicídio e tráfico de drogas, de forma associada com Larissa, que estaria guardando arma de fogo utilizada em atentados. Durante buscas pelo imóvel, os policiais apreenderam uma porção de maconha; cem 'sacolés' vazios; uma peneira; cem pinos do tipo eppendorf vazios; um rolo de plástico filme parcialmente utilizado; uma lâmina de barbear; quatro celulares, além de R$ 494,00 em notas diversas. Ainda, os policiais localizaram pinos de cocaína dentro do vaso sanitário, evidenciado que os denunciados haviam dispensado drogas (e-STJ fls. 20/21). 



    No que tange à segregação cautelar, é pacífico o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores no sentido de que as circunstâncias fáticas do crime, como a quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. (AgRg no HC n. 787.386/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe 19/12/2022).



    Do mesmo modo, “[a] orientação do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC n. 115.125, Relator Ministro Gilmar Mendes; HC n. 113.793, Relatora Ministra Cármen Lúcia; HC n. 110.900, Relator Ministro Luiz Fux)”. (AgRg no HC n. 210312, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/03/2022, DJe 31/3/2022). 



    Registrou-se, ainda, o risco de reiteração delitiva, pois ambos já foram presos por delito da mesma espécie e estavam em liberdade provisória no momento do flagrante.



    Com efeito, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.



    Nessa direção, o entendimento da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva". (AgRg no HC n. 150.906/BA, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 13/04/2018, DJe 25/04/2018). 



    Ainda, "ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade” (HC n. 174.532/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 19/11/2019, DJe 02/12/2019). 



    Do mesmo modo, "conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade". (RHC n. 107.238/GO, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019). 



    Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade.



    (...)



    Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade e residência fixa, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.



    Mencione-se que na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese”. (AgRg no HC n. 214.290/SP, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 23/05/2022, DJe 06/06/2022). 



    Do mesmo modo, “o fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte”. (AgRg no RHC n. 171.374/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe 15/12/2022).



    Convém ainda anotar que a Lei n. 12.403/2011 estabeleceu a possibilidade de imposição de medidas alternativas à prisão cautelar, no intuito de permitir ao magistrado, diante das peculiaridades de cada caso concreto e dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. 



    Nos termos do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, modificado pela Lei n. 13.964/2019, “a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada”. 



    No caso dos autos, todavia, foi demonstrada a necessidade custódia cautelar, de modo que é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017”. (AgRg no HC n. 779.709/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe 22/12/2022). 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Ressalto a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    Revelam os autos que o Juízo de Direito da Comarca de Guaratinguetá homologou a prisão em flagrante dos Pacientes e, com base nos artigos 310, II, e 312 do Código de Processo Penal, converteu, oportunamente, em prisão preventiva (evento 3).



    É certo que o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    Diante dos indícios de autoria e materialidade delitivas, a Corte local decretou a constrição cautelar dos pacientes aos seguintes fundamentos: “consta dos depoimentos que para fugir de responsabilidades parte da droga foi jogada no vaso sanitário (os policiais ouviram a descarga e viram pinos vazios boiando na privada). Além disso, consta o teor de algumas mensagens extraídas do celular indicando o envolvimento dos agentes no ilícito comércio e, mais, havia informação no sentido de que também a mercearia era usada para guardar drogas. Além disso, Iago e Igor já foram presos por tráfico ilícito de drogas e na custódia foram beneficiados com liberdade provisória (fls. 50/51, 55/57 e 82/89). Vê-se, desse modo, que a prisão de ambos é indispensável – no mínimo - para a manutenção da ordem pública.” (evento 3).



    Ao manter a prisão preventiva, o Superior Tribunal de Justiça ratificou a fundamentação das instâncias ordinárias, ao consignar que “destacaram a necessidade da medida extrema, sobretudo para a garantia da ordem pública, tendo em vista as circunstâncias concretas que envolvem o fato criminoso”. Ademais, “registrou-se, ainda, o risco de reiteração delitiva, pois ambos já foram presos por delito da mesma espécie e estavam em liberdade provisória no momento do flagrante. Com efeito, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.” (evento 6).



    A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Nesse prisma: “a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do agente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública” (RHC 235.461-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024); “Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na gravidade concreta da conduta do agente” (HC 231.632-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024).



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.



    Na hipótese, a decretação da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade dos pacientes, não tendo as instâncias anteriores se valido de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais.



    De outro lado, a circunstância de os pacientes ostentarem primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita não constituem óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Nessa linha, “A presença de atributos subjetivos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, família constituída e residência fixa, por si só, não conduz ao afastamento da prisão preventiva” (HC 227.070-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 07.03.2024); “Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘[c]ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese’ (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019)” (HC 235.589-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.03.2024).



    Dada a necessidade da constrição cautelar dos pacientes, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente